Tribunal: TJDFT
Processo: 0754641-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754641-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHE MONTEIRO NERY AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, o Agravo de Instrumento em epígrafe restou não conhecido pelo eminente Desembargador plantonista, com fundamento nos artigos 932, III, 1.001 e 1.015, do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT (ID 67584904). À Secretaria da Turma para aguardar o prazo legal e certificar, oportunamente, o trânsito em julgado. P.I. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator